Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-46.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1015830-46.2024.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR NATALIA VIEIRA BOTTON. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM 2014. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO EMBARGO E DA MULTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA OU INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU NULIDADES. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória para anular o Auto de Infração n. 1358-D e o Termo de Embargo n. 0680-D, ambos lavrados pela SEMA/MT em razão de suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de reserva legal. Recurso adesivo apresentado por Natalia Vieira Botton, visando ao reconhecimento de prescrição punitiva, prescrição intercorrente, bis in idem, nulidades processuais e abusividade da multa, caso provida a apelação principal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a área autuada poderia ser considerada consolidada antes de 22/07/2008;

(
ii
) saber se o Auto de Infração n. 1358-D, o Termo de Embargo e a multa possuem fundamento jurídico válido diante do histórico ambiental e do laudo técnico;

(
iii
) saber se ocorreu prescrição punitiva ou intercorrente no processo administrativo ambiental;

(
iv
) saber se remanescem vícios como bis in idem, cerceamento de defesa ou desproporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir

As imagens de satélite analisadas nos Pareceres Técnicos da SEMA/MT demonstram que o imóvel manteve cobertura vegetal nativa ininterrupta entre 2006 e 2013, sem uso antrópico capaz de caracterizar área consolidada nos termos do art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017. A supressão de vegetação ocorreu, de forma integral, apenas em 2014, incluindo área significativa de reserva legal, atraindo a incidência da legislação ambiental sancionatória.

A ocorrência de queimadas anteriores a 2008 não se enquadra como uso consolidado, pois o parágrafo único do art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 exige a existência prévia de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, elementos não identificados no caso concreto.

O processo administrativo sancionador revela regularidade procedimental. Houve atos instrutórios relevantes, especialmente o parecer técnico de 27/08/2021, aptos a interromper a prescrição intercorrente, observadas as diretrizes do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000. A decisão final foi proferida dentro do prazo prescricional de cinco anos, consideradas as causas de interrupção previstas nos
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Não se configuram bis in idem, pois o evento autuado é autônomo em relação a fiscalizações anteriores, tampouco nulidade por cerceamento de defesa, uma vez assegurada ampla participação da autuada em todas as fases do processo administrativo. A dosimetria da multa observou critérios legais e foi proporcional à gravidade da infração e à extensão da área suprimida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido para julgar improcedente a ação declaratória, restabelecendo o Auto de Infração n. 1358-D, o Termo de Embargo n. 0680-D e a multa aplicada. Recurso adesivo de Natalia Vieira Botton desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização de área rural consolidada exige comprovação de uso antrópico efetivo anterior a 22/07/2008, não bastando queimadas ou degradações eventuais.

2. Pareceres técnicos instrutórios válidos interrompem a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das diretrizes fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

3. É legítima a autuação ambiental, com embargo e multa, quando comprovada supressão de vegetação nativa em reserva legal sem autorização do órgão competente.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, IV e XXIV, e 61-A; Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 48 e
p.u
.; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ,
REsp
1.394.025/MS; TJMT, N.U 1036639-88.2023.8.11.0041; STF,
Súmula
1255.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, adesivamente, por
NATALIA VIEIRA BOTTON
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese que:

(i) que a área não pode ser considerada consolidada, pois se tratava de área de reserva legal e a propriedade já estava em déficit;

(
ii
) que não houve comprovação de que a área foi aberta antes de 22/07/2008 e que permaneceu sendo utilizada após essa data;

(
iii
) que o embargo foi mera consequência do comando legal;

(
iv
) que os autos devem ser sobrestados, nos termos da Sumula 1255 do STF, e

(
iv
) subsidiariamente, os honorários advocatícios devem ser reduzidos com base em equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Por sua vez,
NATALIA VIEIRA BOTTON
interpôs recurso
adesivo sustentando
que, caso a apelação principal seja provida, sejam analisadas as demais teses arguidas na petição inicial e afastadas pela sentença, especialmente:

(i) a prescrição intercorrente do processo administrativo;

(ii) a prescrição da pretensão punitiva para lavratura do auto de infração com base no prazo penal;

(iii) o bis in idem com autuação anterior do IBAMA;

(iv) o cerceamento de defesa na esfera administrativa; e

(v) a abusividade da multa aplicada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela
ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, nos termos do art. 178, do CPC
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA
DILL
ROSSETO
, OAB/MT 19.905

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos recursos reside na validade do Auto de Infração nº 1358-D e do Termo de Embargo nº 0680-D, lavrados pela SEMA/MT em desfavor da autora, por suposto desmatamento de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

Extrai-se dos autos que a sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da autuação, fundamentando-se na consolidação da área e na inexistência de ilícito ambiental, com base no Parecer Técnico nº 256/2021 e no Parecer nº 14/2022 da PGE, que reconheceram a exploração da área nos anos de 2006 a 2008.

Passo à análise das questões controvertidas, iniciando pelo recurso principal interposto pelo Estado de Mato Grosso, para depois, se necessário, examinar o recurso adesivo da autora.

O cerne da questão trazida no recurso do Estado de Mato Grosso diz respeito à caracterização ou não da área objeto da autuação como área rural consolidada, nos termos da legislação ambiental.

O conceito de área rural consolidada está previsto no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que assim dispõe:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;"

No âmbito estadual, o Decreto nº 1.031/2017, em seu art. 48, estabeleceu critérios para a validação das áreas consolidadas:

"Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE."

Posteriormente, o Decreto Estadual nº 288/2023, que alterou o Decreto nº 1.031/2017, acrescentou os §§ 4º e 5º ao art. 48, dispondo que:

"Art. 48. [...]

§ 4º
A área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003 que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal será considerada como consolidada
.

§ 5º
A área definida como consolidada nos termos do que estabelece o Código Florestal não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização
."

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se corretamente ao reconhecer a consolidação da área objeto da autuação, com base nas provas documentais e técnicas produzidas.

Isto porque, o Parecer Técnico nº 256/2021 (ID 175613579 - Pg. 65), produzido pela própria SEMA/MT, confirmou que a área sofreu exploração nos anos de 2006 a 2008, o que, por si só, já seria suficiente para caracterizar a consolidação da área, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012.

Além disso, o Parecer nº 14/2022 da PGE (ID 175613589 - Pg. 16-17) esclareceu que
"enquanto as áreas forem identificadas como degradadas ou alteradas, persiste o status de antropizadas e seus desdobramentos legais, ainda que após a supressão da vegetação nativa não haja atividades agrossilvipastoris ou novas aberturas/supressões"
.

O referido parecer ainda pontuou que
"a ocupação antrópica preexiste a 22/07/08 protrai seus efeitos jurídicos pelo tempo necessário à recomposição integral da vegetação nativa"
e que
"a ocupação antrópica somente deixa de gerar efeitos a partir do momento em que a vegetação estiver regenerada e a área deixar de ser tratada como alterada ou degradada"
.

Importante destacar que o Decreto Federal nº 8.235/2014, que estabelece normas gerais complementares ao Decreto Federal nº 7.830/2012, em seu art. 3º, §4º, amplia o conceito de ocupação antrópica, incluindo como área antropizada para efeitos de cadastramento no CAR as áreas degradadas ou alteradas conceituadas nos incisos V e VI do caput do art. 2º do Decreto Federal nº 7.830/2012:

"§ 4º As áreas degradadas ou alteradas, conceituadas nos incisos V e VI do caput do art. 2º do Decreto nº 7.830, de 2012, serão consideradas áreas antropizadas para efeitos de cadastramento no CAR."

O art. 2º do Decreto Federal nº 7.830/2012, por sua vez, conceitua área degradada como "área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural" (inciso V) e área alterada como "área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração natural" (inciso VI).

No caso em análise, as imagens de satélite juntadas aos autos, especialmente as de 2006, 2007 e 2008, demonstram claramente que a área já havia sofrido intervenção antrópica antes de 22 de julho de 2008, seja por exploração seletiva de madeira, seja por queimadas, o que, conforme a legislação e os pareceres técnicos citados, é suficiente para caracterizar a área como consolidada.

O Estado recorrente argumenta que a área não poderia ser considerada consolidada porque se tratava de área de reserva legal e a propriedade já estava em déficit. Contudo, tal argumento não encontra respaldo legal, uma vez que o conceito de área rural consolidada independe da localização da área dentro do imóvel rural, aplicando-se inclusive às áreas de reserva legal, conforme previsto nos arts. 66 e 67 do Código Florestal.

Quanto à alegação de que não houve comprovação de que a área permaneceu sendo utilizada após 2008, cabe ressaltar que, conforme o Parecer nº 14/2022 da PGE, "não se deve associar o prazo de 05 anos do pousio como condição para reconhecimento e manutenção das áreas consolidadas, pois este não é o objeto do prazo de pousio e também porque não há previsão nesse sentido".

Ademais, o §4º do art. 48 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, acrescentado pelo Decreto nº 288/2023, estabelece expressamente que "a área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003 que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal será considerada como consolidada".

Nesse sentido, consoante entendimento adotado em casos análogos anteriormente julgados por este relator, destaco que, "a caracterização de área rural consolidada não exige a manutenção ininterrupta da atividade agropecuária até a data de referência, sendo suficiente a demonstração de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008" (TJMT, NU 10271613720238110015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado em 21/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025).

Portanto, considerando que restou comprovada a antropização da área antes de 22 de julho de 2008, conforme reconhecido pelo próprio parecer técnico da SEMA/MT, e que a legislação não exige a manutenção ininterrupta da atividade agrossilvipastoril para caracterização da área como consolidada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a consolidação da área e, consequentemente, a inexistência de ilícito ambiental.

Acerca da alegação de que o embargo foi mera consequência do comando legal, nos termos do § 1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como cediço, uma vez reconhecida a inexistência de ilícito ambiental, em razão da consolidação da área, não há que se falar em manutenção do embargo, pois este pressupõe a prática de infração ambiental.

Ademais, o §1º do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece expressamente que
"não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal"
.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a consolidação da área, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012, não há fundamento legal para manutenção do embargo, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

O Estado requereu a suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.412.069/PR (Tema 1255), cuja controvérsia foi assim delimitada:
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

Contudo, no caso em análise, não há determinação expressa do relator do RE 1.412.069/PR para suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Além disso, a questão relativa aos honorários advocatícios é acessória e não impede o julgamento do mérito do recurso, podendo ser modulada posteriormente, se necessário, após o julgamento do tema pelo STF.

A propósito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL:
VEDAÇÃO .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
Rcl
: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material .

Aplicam-se-lhes
os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material).
Impõe-se-lhe
ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de
error
in
judicando
. - Exsurge o intuito do embargante de
rejulgamento
da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 -
ApCiv
: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

Portanto, não há óbice ao prosseguimento do julgamento do presente recurso, ressalvada a possibilidade de posterior adequação da decisão quanto aos honorários advocatícios, se for o caso, após o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Por fim, o Estado recorrente pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, com base em equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a seguinte tese:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso em análise, o valor da causa corresponde ao valor da multa aplicada, que é de R$ 595.300,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, nem de valor muito baixo, que autorizariam a fixação dos honorários por equidade.

Assim, correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios de acordo com a escala do art. 85 do CPC, no percentual mínimo, sobre o valor do proveito econômico, que corresponde ao valor da multa atualizada.

Considerando que o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não merece provimento, conforme fundamentação acima, resta
PREJUDICADA
a análise do recurso adesivo interposto por Natalia Vieira Botton, uma vez que este foi condicionado ao provimento do recurso principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e julgo
PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por
NATALIA VIEIRA BOTTON
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite estabelecido no § 3º do mesmo artigo.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Tenho algumas dúvidas, inclusive como temos decidido em relação à questão do
abandono da área e regeneração
. Dessa forma, prefiro tomar o cuidado de
pedir vista dos autos
até para que não haja nenhuma
incoerência com outros votos
proferidos de minha relatoria.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo do entendimento adotado
, pois entendo que a sentença deve ser reformada, diante da
inexistência de consolidação da área
e da
legalidade do auto de infração, do embargo e da multa ambiental imposta
.

Conforme amplamente demonstrado no processo administrativo, especialmente no PARECER TÉCNICO N°: 256/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2021 emitido pela
Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA
(documento ID 305400865, página 65 e seguintes), as imagens de satélite analisadas entre os anos de
2006 a 2013
indicam que o
imóvel permaneceu com cobertura vegetal nativa ininterrupta
, sem evidências de conversão da vegetação para uso alternativo do solo até 22/07/2008, marco legal estabelecido pelo art. 61-A da Lei n. 12.651/2012.

Eis, abaixo, o trecho técnico relevante:

Com efeito, é possível aferir, com larga segurança, que em 2004 e 2005 a propriedade Lote 131, da autora, ora apelante adesiva, estava com a cobertura vegetal nativa preservada e que houve, sim, queimadas em áreas que atingiram o imóvel rural nos anos de 2006 a 2009.

Para sedimentar de vez a discussão, o Relatório Técnico ora em análise traz as imagens (documento ID 305400866, páginas 1 a 6) nas quais
é inegável que o desmatamento somente ocorreu em 2014
, vejamos:

Figura
1
- Imagens dos anos de 2004 e 2005

Figura
2
- Imagens dos anos de 2006 e 2007

Figura
3
- Imagens dos anos de 2008 e 2009

Figura
4
- Imagens dos anos de 2010 e 2011

Figura
5
- Imagens dos anos de 2011 e 2012

Figura
6
- Imagens dos anos de 2013 e 2014

Figura
7
- Imagens dos anos de 2014 e 2015

É inegável que a
supressão integral da vegetação nativa ocorreu em duas etapas no ano de 2014
: a primeira em 01/05/2014, e a segunda em 04/08/2014, abrangendo toda a área do imóvel, incluindo
202,13 hectares em área de reserva legal
.

Essas intervenções motivaram dois autos de infração distintos, o Auto de Infração nº 138901 em 27/05/2014 e o Auto de Infração nº 1358-D, em 13/09/2018, sendo este o objeto da presente demanda.

Importa ressaltar, por oportuno, que o mero histórico de degradação, por queimadas anteriores a 2008,
não autoriza a caracterização da área como consolidada
, nos termos do
parágrafo único do art. 48 do Decreto Estadual 1031/2017
, que exige efetiva conversão e uso da área para atividades agrossilvipastoris:

Art. 48
Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.
(Nova redação dada a íntegra do art. 48 pelo Dec.
288/2023
)

§ 1º Não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008.
(Acrescentadopelo Dec.
288/2023
)

Nesse sentido, é fundamental registrar o
precedente do eminente Relator
, cuja orientação jurisprudencial se amolda com precisão ao caso concreto:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL EM ÁREA COM REGENERAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança que visava à suspensão de embargo ambiental lavrado pela SEMA/MT, relativo a desmatamento em área com suposta consolidação de uso rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o julgamento monocrático proferido com base no art. 932 do CPC, por ausência de amparo legal; (
ii
) saber se é cabível a manutenção de embargo ambiental em área reconhecida como consolidada, mas em estágio avançado de regeneração.

III. Razões de decidir

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático nos casos em que há jurisprudência consolidada, ainda que sem súmula vinculante ou repetitivo, sendo tal hipótese aplicável ao presente caso.

4. A submissão da matéria ao colegiado, mediante agravo interno, afasta qualquer nulidade processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. A área embargada, embora consolidada, estava há mais de cinco anos sem atividade antrópica, em estágio avançado de regeneração, o que descaracteriza sua condição de área consolidada nos termos do art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012.

6. A existência de APF anterior ao embargo não comprova a regularização da área nos termos do art. 15-B do Decreto 6.514/2008.

7. A atuação da autoridade ambiental foi legítima, inexistindo ilegalidade nos atos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é válido quando amparado por jurisprudência consolidada, ainda que sem súmula ou repetitivo.

2. A área rural consolidada que permaneceu por mais de cinco anos sem atividade antrópica e em regeneração natural perde tal status, sendo legítima a imposição de embargo ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 12.651/2012, arts. 3º, IV e XXIV; Decreto 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 1394025/MS; TJMT, N.U 1025981-31.2023.8.11.0000.

(N.U 1036639-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025) (destaque nosso)

No caso presente, restou plenamente comprovado que
não houve uso efetivo da área por mais de cinco anos
, entre 2008 e 2014, permitindo a regeneração natural da vegetação.
A aplicação do regime jurídico de área consolidada, portanto, mostra-se

indevida e juridicamente insustentável
.

Além disso, os autos não revelam qualquer irregularidade formal ou vício que macule a validade do processo administrativo sancionador
.

Portanto,
o auto de infração, o embargo e a multa aplicada encontram-se amparados na legalidade
, devendo ser
restabelecidos integralmente
.

Diante do
provimento do recurso principal
, torna-se viável o exame do recurso adesivo interposto por
Natalia Vieira Botton
.

No entanto, também este
não merece prosperar
.

A tese de
prescrição da pretensão punitiva não encontra amparo nos autos, tampouco na jurisprudência desta Corte
.

A matéria, inclusive, se encontra pacificada à luz do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, que fixou, com força vinculante, as seguintes diretrizes:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Vejamos os principais marcos temporais:

1. Supressão não autorizada da vegetação nativa – 04/08/2014;

2. Lavratura do auto de infração nº 1358-D, dando início ao processo administrativo sancionador n. 481600/2018.

3. Defesa administrativa apresentada - 15/10/2018;

4. Juntada de parecer técnico - 27/08/2021;

5. Intimação para impugnar o parecer - 02/05/2022;

6. Impugnação do parecer técnico - 09/05/2022;

7. Decisão homologatória do auto de infração nº 1358D, multa e manutenção do embargo - 20/09/2022;

8. Pedido de suspensão do embargo - 10/10/2022;

9. Decisão sobre manutenção do embargo - 25/04/2023;

10. Intimação sobre a decisão - 01/06/2023;

11. Recurso administrativo contra decisão homologatória - 16/02/2023;

12. Memoriais apresentados ao CONSEMA - 19/09/2024;

13. Publicação do Acórdão nº 476/2024 do CONSEMA que manteve a decisão homologatória - 11/10/2024, encerrando definitivamente a esfera administrativa;

14. Propositura da presente ação – 14/11/2024.

Como visto, o fato infracional ocorreu em
04/08/2014
, com a supressão não autorizada de vegetação nativa.

O
Auto de Infração n. 1358-D foi lavrado em 04/09/2018
, dando início ao processo administrativo sancionador n. 481600/2018.

A tramitação administrativa prosseguiu com a
defesa apresentada em 15/10/2018
e, posteriormente, a
juntada do parecer técnico em 27/08/2021
, desembocando na
decisão homologatória do auto de infração nº 1358D, multa e manutenção do embargo, em 20/09/2022
.

É exatamente aqui que incide a
alegação de prescrição intercorrente
, sob o argumento de paralisação superior a três anos entre o auto de infração e a decisão homologatória.
Contudo, tal alegação não se sustenta à luz da dinâmica procedimental verificada nos autos.

No caso concreto, o
parecer técnico juntado aos autos em 27/08/2021 foi peça central na instrução do processo administrativo
, pois conduziu a
análise probatória do desmatamento
com base em imagens de satélite e, ainda,
estabeleceu a cronologia fática da regeneração natural e posterior supressão da vegetação. Ademais, o relatório confirmou que a área desmatada encontrava-se em

reserva legal

e não estava consolidada
. Por fim, o relatório fundamentou integralmente a
decisão administrativa posterior
, proferida em 20/09/2022.

Não se trata, portanto, de impulso ordinário ou formalidade burocrática, mas de
ato instrutório qualificado
,
apto a interromper validamente o curso da prescrição intercorrente
, nos moldes mais exigentes do entendimento jurisprudencial atual.

Houve, ademais, subsequente sequência de atos instrutórios e recursais: impugnação ao parecer (09/05/2022), decisão de primeira instância (20/09/2022), recurso ao CONSEMA (16/02/2023), e finalmente publicação do acórdão definitivo (11/10/2024).

Durante todo esse período, houve
atos instrutórios relevantes e impulsos válidos
, de modo que a
decisão final ocorreu antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos
, considerando as
causas legais de interrupção
(art. 20 do Decreto 1.986/2013). Portanto,
não se operou a prescrição punitiva
.

Também não se constata a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa
, que, nos termos do mesmo IRDR, exige
paralisação do processo por mais de três anos sem prática de atos instrutórios efetivos
. Embora tenha havido períodos de maior lapso temporal entre os atos, nenhum deles superou três anos de inércia, e todos foram sucedidos por manifestações técnicas, defesas, decisões ou diligências. Portanto,
afasta-se igualmente a prescrição intercorrente.

No mais, não há nos autos elementos que sustentem a alegação de
bis in idem
, pois o desmatamento autuado corresponde a evento autônomo, distinto de eventuais fiscalizações pretéritas por outros órgãos. Também não há nulidade por
cerceamento de defesa
, pois a parte foi intimada, apresentou manifestações em todos os estágios e teve assegurado o contraditório.

A pretensão de
redução da multa
tampouco prospera, pois os critérios legais de dosimetria foram corretamente observados, considerando a gravidade da infração, a extensão da área desmatada (252,67 ha, sendo 80% em reserva legal) e a ausência de autorização válida.

Assim, o recurso adesivo deve ser
integralmente desprovido
.

Ante o exposto
, com as respeitosas vênias ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
para
julgar improcedente a ação anulatória
, restabelecendo a validade do
Auto de Infração n. 1358-D
, do
Termo de Embargo n. 0680-D
, bem como da multa ambiental imposta.

Em razão da reforma da sentença,
analiso e

nego provimento ao recurso adesivo interposto por Natalia Vieira Botton
, pelos fundamentos já expostos, especialmente quanto à inocorrência de prescrição,
bis in idem
, nulidades processuais e desproporcionalidade da sanção.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço para
revisitar os autos
, uma vez que no voto do Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior as imagens demonstram claramente que houve intervenção. Então, vou analisar o voto e tirar as dúvidas.

Julgamento suspenso a pedido do Relator.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do 2º Vogal, uma vez que verificando as imagens
, elas
demonstram que houve intervenç
ão
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do 2º Vogal, nesta oportunidade aderido pelo e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025